Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-72.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600518-72.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600518-72.2020.6.16.0005
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de
Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600518-
72.2020.6.16.0005, que acolheu o parecer ministerial e indeferiu o pedido de registro do Democracia
Cristã para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Paranaguá. (indeferimento do
pedido de registro de candidatura do Democracia Cristã - DC, para o cargo de vereador, no
Município de Paranaguá. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação. Não foram
respeitados os limites legais para candidaturas do gênero masculino, apesar de devidamente
notificado para regularizar o pedido de registro aos percentuais estabelecidos em lei, no prazo de 3
(três) dias.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - PARANAGUA (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória
Municipal de Paranaguá) (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17917
616
09/11/2020 14:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.888
RECURSO ELEITORAL 0600518-72.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - PARANAGUA
- OAB/PR0089124
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
- OAB/PR0089125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
RECORRENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Municipal de Paranaguá)
- OAB/PR0089124
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
- OAB/PR0089125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP) – REGISTRO INDEFERIDO – QUOTAS DE
GÊNERO - INOBSERVÂNCIA - ARTIGO 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 –
DESPROVIMENTO.
1. Padece de condição de registrabilidade o DRAP que desatende o
percentual de vagas reservado às candidaturas femininas, nos termos do
artigo 17, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
2. Hipótese em que o recorrente alegou que excluiria candidatos do sexo
masculino para atender os percentuais mínimos da legislação de regência,
mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe
incumbia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020
Num. 17917616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914255003500000017325392
Número do documento: 20110914255003500000017325392

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO DEMOCRACIA CRISTÃ - PARANAGUÁ em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR (ID. 13822466) que
indeferiu o seu registro do seu DRAP, por não ter respeitado os limites legais
estabelecidos para candidaturas do gênero masculino.
Em razões recursais (ID. 13822866), reconhece a existência da
irregularidade e diz que vai excluir 3 (três) candidatos do gênero masculino.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro
do seu DRAP.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 16789166) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral
de Paranaguá/PR (ID. 13822466) indeferiu o registro do demonstrativo de regularidade
de atos partidários da agremiação Democracia Cristã, por não ter respeitado os limites
legais estabelecidos para candidaturas do gênero masculino.
Com efeito, a Lei nº 9.504/97 procura assegurar maior representatividade
de gêneros no cenário político através de reserva de um percentual de vagas à
candidaturas femininas, dispondo o seguinte:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais
no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher,
salvo:
(...)
Num. 17917616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914255003500000017325392
Número do documento: 20110914255003500000017325392

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.

Na hipótese de que se cuida, a agremiação recorrente efetuou o pedido de
candidatura com 23 pretensos candidatos, sendo 17 do sexo masculino e 06 do sexo
feminino (ID. 13822266).
Nesse sentido, tem-se que ofereceu apenas 26,09% de candidaturas
femininas, deixando de atender ao percentual exigido no artigo dispositivo legal
epigrafado, mesmo devidamente intimado para proceder a regularização (ID.
13822116).
Conquanto o recorrente alegue que excluiria candidatos do sexo masculino
para atender os percentuais mínimos da legislação de regência, não trouxe aos autos
qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
A esse respeito, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 16789166):
De se ressaltar que o recorrente não adotou medidas para regularizar a situação quando
intimado a fazê-lo, nem mesmo na fase recursal, e o número de candidaturas indicados
nas razões de recurso não condiz com as indicadas pelo partido no DRAP, não se
verificando a adoção de medidas eficientes para solver a questão.

Deste modo, o presente pedido padece de condição de registrabilidade,
não merecendo reforma a sentença que o indeferiu com fundamento no
descumprimento da quota de gênero porque, conforme previsto no artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, “a extrapolação do número de candidatos ou a
inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa
suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político (DRAP), se
”.
este, devidamente intimado, não atender às diligências referidas no art. 36
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
Num. 17917616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914255003500000017325392
Número do documento: 20110914255003500000017325392

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL ) Nº 0600518-72.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - PARANAGUA - RECORRENTE: DEMOCRACIA
CRISTÃ - DC (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ) - Advogados dos
RECORRENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR0089124, ANA CLARA SCHOLZE -
PR0089125 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17917616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/11/2020 14:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110914255003500000017325392
Número do documento: 20110914255003500000017325392